Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701757-93.2017.8.07.0010 RECORRENTE: POLEN ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada da GRU correspondente ao comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 17580044). Todavia, transcorreu in albis o prazo fixado para o cumprimento da determinação (ID17959905. Assim, mostram-se desertos os apelos constitucionais. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 912.078/SP, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/02/2017; AgInt no AREsp 954.666/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2017. III. No caso, deixando a parte recorrente de juntar aos autos, no momento da interposição do recurso, a Guia de Recolhimento da União (GRU), acostando somente o comprovante de pagamento, é de se declarar deserto o Recurso Especial, mormente quando a parte, devidamente intimada para sanar o vício, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, não cumpre a determinação, no prazo fixado, conforme certificado nos autos. Incidência da Súmula 187/STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1821871/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/3/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa. (ARE 1152034 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 21/2/2020) Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023